Tribunal: STF
Processo: AP 2426
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IGOR DIVINO DUARTE MENEZES (CPF nº 704.115.351-70), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a IGOR DIVINO DUARTE MENEZES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 13/5/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO informou que o réu descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico, consistente em fim de bateria, ocorrido em 10/6/2025 (eDoc. 52).



    A Defesa de IGOR DIVINO DUARTE MENEZES apresentou justificativa para o descumprimento da medida cautelar, salientando que “a parte acusada informa que no dia 10 de junho de 2025 houve uma queda de energia em sua residência ficando por um longo período em todo o bairro sem energia, contudo, assim que voltou a energia o equipamento foi carregado e está em funcionamento, não havendo que se falar em descumprimento da medida imposta” e “A parte acusada requer ainda informar que está passando por tratamento médico, razão pela qual reque a juntada do relatório médico em anexo”(eDoc.53).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios, (eDocs.54-68).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.



    Da análise dos documentos juntados, bem como da justificativa apresentada, considero procedente a alegação apresentada, pois o requerente informou que o desligamento da tornozeleira ocorreu por causa da queda de energia ocorrida no bairro, deixando-os sem eletricidade por várias horas.



    Além disso, verifico que o réu comparece regularmente ao Juízo Fiscalizador (eDoc.52, fl.9).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas - Goiânia/GO, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente